Tribunal: TJPA
Processo: 0802131-88.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802131-88.2018.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: JOSE EDISON GOMES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE.
CÔNJUGE. REQUISITOS ATENDIDOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 39/2002. RECONHECIMENTO DO DIREITO.
DANO MORAL NÃO COMPROVADO.
ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA.
INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Comprovada a condição do autor de esposo, portanto dependente da segurada, deve ser concedido o benefício de pensão por morte, com base na legislação vigente à época do óbito da ex-segurada (Súmula n. 340 do STJ), nos termos do artigo 25 da Lei Complementar Estadual nº 039/02. Concessão do benefício mantida em remessa necessária.

2 –
Em relação à indenização por danos morais, caberia à parte autora demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu.

3 –
Resta sedimentado pelo C. STJ, pela jurisprudência pátria e deste Tribunal que o indeferimento administrativo equivocado de benefícios previdenciários, por si só, não enseja indenização por danos morais.

4 –
Recurso conhecido e provido para excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a
da 2ª Turma de Direito Público
do
Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
para excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais, mantendo a diretiva recorrida que concedeu a pensão por morte em seus demais termos
, conforme
voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 29 de novembro de 2021

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Cuidam-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Concessão de Pensão por Morte c/c Dano Moral c/c Pedido de Antecipação de Tutela movida por
JOSÉ EDISON GOMES DE SOUZA.

Por meio da decisão ora apelada e reexaminada, o juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“a) confirmando os termos da decisão Id. n° 3484896, determinar ao Réu a obrigação de fazer, no sentido de acolher o requerimento administrativo protocolizado sob o n° 2015/521766 (ID 3482873), formalizado em 26.11.2015, e implementar benefício previdenciário de pensão por morte em benefício do Autor, decorrente do falecimento da ex-segurada Olinda Lima De Souza, cominando multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por mês de descumprimento, até o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou seu efetivo implemento (art. 497, do CPC).

b) CONDENAR o Réu ao pagamento da quantia equivalente a R$80.000,00 (oitenta mil reais), em benefício do Autor, a título de danos morais, sobre cujo valor deverá incidir juros de mora nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a partir do evento danoso, isto é, julho/2014 (Súmula n° 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, tema n° 810) a contar da publicação desta decisão (Súmula n° 362/STJ)

Considerando que a presente condenação (item “a”) poderá ser liquidada por simples cálculo aritmético, deve, o(a) Autor(a) apresentar a respectiva planilha de cálculo, adotando-se os seguintes parâmetros: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); já a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Custas pelo Réu, isento na forma da lei.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3°, I, do CPC.”

Em seguida, foram opostos Embargos de Declaração pelo autor (Id.
3511873), acolhidos pelo juízo de piso por meio da decisão de Id. 3511881, para sanar omissão no dispositivo da sentença, passando a fixar o pagamento dos valores retroativos da pensão
“a contar do óbito da mencionada ex-segurada até o mês anterior ao implemento do benefício (este ocorrido em fevereiro de 2018)”
.

Inconformado, o IGEPREV interpõe o presente recurso de apelação, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, estabelecida no importe de R$80.000,00 (oitenta mil reais).

Argumenta que
eventual demora da Administração no reconhecimento do direito não constitui, por si só, situação apta à caracterização de dano material ou moral, devendo existir circunstâncias excepcionais em derredor do fato.

Defende que o processo administrativo foi regularmente apreciado pela Administração e que, na petição inicial e nos documentos que a instruem, a parte autora não trouxe nenhum fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 333, I do Código de Processo Civil – CPC, para o preenchimento os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil imputada ao réu.

Assim, em suma, defende a ausência dos requisitos para a configuração da responsabilidade civil em tela, sobretudo pois os danos alegados não se verificam concretamente.

Alternativamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório
,
sustentando que este foi fixado de forma excessiva, diante da necessidade da observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido (Id.
3511890).

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo quanto à obrigação de fazer e no duplo efeito no que tange à condenação por dano moral (Id. 3517820).

Remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer, o
Parquet
se pronunciou pela ausência de interesse público em opinar (Id. 3760863).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e, de ofício, da remessa necessária, por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 496 do CPC, e passo à análise.

No caso dos autos, o autor pleiteou o pagamento de pensão por morte em razão do falecimento de sua esposa em 09/11/2015, Professora Aposentada, ex-segurada do IGEPREV, além de postular o pagamento de indenização por danos morais, pedidos que foram julgados procedentes pela sentença ora recorrida e reexaminada.

Em relação à concessão do benefício, cediço que deve observância, excetuando-se as regras de transição, à legislação em vigor na data do óbito do segurado, nos termos do Enunciado da Súmula nº 340 do STJ e em atenção ao princípio do
tempus regit actum
.

Na hipótese, o falecimento da segurada ocorreu no ano de 2015, portanto, sob a vigência da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que estabelece:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I

- o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.
(NR LC44/2003)

Constato que o apelado comprovou a condição de esposo da ex-segurada (certidão de casamento ao Id.
3511834)
e consequentemente de dependente da servidora falecida, concluindo-se que, nos termos do artigo 40, §7º, II, da CF/88 e do artigo 25 da Lei Complementar Estadual nº 039/02, faz jus ao recebimento do referido benefício de pensão por morte, conforme se consolidado pela jurisprudência deste Tribunal. Ilustrativamente:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE.
CÔNJUGE
POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ.

REQUISITOS ATENDIDOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 39/2002.
APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 6, INCISO I, 12 E 25 DA LEI COMPLEMENTAR. PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO MATRIMONIAL EXISTENTE ENTRE A AUTORA E O EX-SEGURADO FALECIDO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO
À PENSÃO POR MORTE.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA
.

1. De acordo com o art. 6º, I e §5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2.
O conjunto probatório dos autos indica que a autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício, a recorrida juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de relação marital com o ex-segurado à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição da autora de esposa e beneficiária do servidor falecido, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte.

3. Apelação Cível conhecida e desprovida.

4. Sentença confirmada em sede de Reexame Necessário.

(6857776, 6857776, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-11-01)

Dessa forma, sem maiores digressões,
em remessa necessária,
entendo que a sentença se encontra em conformidade com o entendimento desta Corte acerca da
concessão
pensão por morte em tela, não merecendo reparos neste ponto.

Já no que diz respeito a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, fixada pela sentença no importe de R$80.000,00 (oitenta mil reais), observo que merece acolhida a insurgência do IGEPREV, senão vejamos.

O autor aduziu
ser portador de “
uma situação de saúde gravíssima, sendo acometido de câncer de próstata, perda de visão de um dos olhos, diabetes de difícil controle e insuficiência renal
”, conforme laudos médicos, bem como que, na condição de dependente da ex-segurada também estava vinculado ao plano de saúde do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP/PA.

Informou que, diante do não reconhecimento do seu direito a pensão por morte, passou a arcar integralmente com o pagamento do aludido plano de saúde até o ano de 2016, quando não conseguiu mais cumprir com o adimplemento.

Alegou que experimentou situação constrangedora e angustiante, tendo sua moral abalada, face a demora na concessão da pensão por morte, além do agravamento do seu estado de saúde, ressaltando que teve despesas com atendimentos médicos e internações hospitalares que foram custeadas através de doações e ajuda de amigos e familiares.

Sobre o tema, caberia à parte autora demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, ônus do qual entendo que não se desincumbiu. Isso porque, em que pese as alegações do autor, não foram apresentadas quaisquer provas para comprovar o suposto dano moral sofrido.

Isto é, em que pese se lamente a situação de saúde enfrentada pelo autor, contexto fático demonstrado por meio dos laudos médicos e notas fiscais que inclusive evidenciam o custeio particular do tratamento, faz-se oportuno ressaltar que a indenização por danos morais não se trata de restituição material dos gastos que o autor arcou em decorrência do seu problema de saúde, tendo o ora apelado realizado a opção pelo tratamento particular em vez de se utilizar do sistema público de saúde.

Nesse sentido, não se deve confundir a comprovação da situação de saúde do autor e gastos médicos com a demonstração de efetivo prejuízo e consequente dano moral em decorrência do atraso/não deferimento do benefício previdenciário.

Em outras palavras, o sofrimento em decorrência da condição de saúde do autor não se trata de abalo vinculado à concessão de pensão por morte e ao dano moral alegado.

Acrescenta-se que os casos encontrados na jurisprudência em que, eventualmente, se condena o ente público ao pagamento de indenização por danos morais não dizem respeito à situação fática demonstrada nos autos, tendo em vista que se tratam de hipóteses em que houve a comprovação do dano sofrido, com a inscrição da parte em cadastros de inadimplentes ou saques indevidos em cadastro de proteção ao crédito, por exemplo, elementos capazes de demonstrar situação vexatória ao qual o postulante teria sido exposto em razão do não pagamento do benefício, circunstâncias distintas do presente caso.

Sabe-se que a responsabilidade civil
lato sensu
é a obrigação de reparar um dano sofrido, cuja principal consequência prática é a obrigação de indenizar os prejuízos advindos de sua conduta.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, encontra guarida no artigo 37, § 6º, da CF/88
, o qual
não deixa margens para dúvidas de que quando a Administração Pública causar prejuízos a terceiros fica obrigada a repará-los, eis que nosso ordenamento jurídico adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, isto é, basta a ocorrência do dano em virtude de uma ação ou omissão estatal, prescindindo-se da demonstração da culpa.

Com efeito, leciona Hely Lopes Meirelles:

“O § 6º do art. 37 da CF seguiu a linha traçada nas Constituições anteriores, e, abandonando a privatística teoria subjetiva da culpa, orientou-se pela doutrina do Direito Público e manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo. Não chegou, porém, aos extremos do risco integral. É o que se infere do texto constitucional e tem sido admitido reiteradamente pela jurisprudência, com apoio na melhor doutrina.” (MEIRELLES, Hely Lopes, DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO. 27ª edição. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 622)

O que se vê, portanto, é que a despeito da responsabilidade objetiva, não se chega ao extremo do risco integral. Além disso, o dano moral pode ser entendido como o decorrente de dor, angústia ou sofrimento ou, ainda, como violação direta a direito da personalidade e, no caso em tela, não obstante a existência de erro por parte da Administração Pública, não vislumbro a ocorrência de abalo moral em quaisquer dos prismas referidos, tendo em vista que, apesar da parte autora alegar que sofreu diversos transtornos, não apontou ou comprovou nenhum prejuízo específico que tivesse suportado.

Embora não desconheça que situações como a enfrentada nestes autos sejam, infelizmente, recorrentes,
o indeferimento ou atraaso equivocado de benefícios previdenciários, por si só, não enseja indenização por danos morais, entendimento, a propósito, que se observa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1941083 - SP (2021/0222424-1)

DECISÃO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LINDOMAR LESSA em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial manejado contra acórdão assim ementado (fls. 362/363 e-STJ):

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO INSS. BENEFÍCIO INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE. BENEFÍCIO POSTERIORMENTE CONCEDIDO PELO JUDICIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS.

- Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa afastada: sendo destinatário natural da prova, o juiz tem o poder de decidir acerca da conveniência e da oportunidade de sua produção, visando obstar a prática de atos inúteis ou protelatórios, desnecessários à solução da causa.

- O art. 37, §6º, da Constituição Federal consagra a responsabilidade do Estado de indenizar os danos causados por atos, omissivos ou comissivos, praticados pelos seus agentes a terceiros, independentemente de dolo ou culpa.

- O autor argumenta que teve seu pedido de prorrogação de auxílio-doença indeferido pelo INSS, após perícias atestarem sua capacidade laborativa. Sustenta ter sido obrigado a ingressar com ação judicial para restabelecimento do benefício.

- Alega que, mesmo sem ter condições de exercer atividades laborativas, entre o indeferimento do benefício pelo INSS, em março de 2010, até a concessão judicial, em agosto de 2010, foi obrigado a retomar ao trabalho por não ter outra fonte de subsistência.

- Primeiramente, não há que se falar em indenização por danos materiais. Isto porque, no caso concreto, os danos materiais seriam os valores que o autor deixou de receber do benefício de auxílio-doença, quantia que já foi recebida por determinação judicial na ação intentada perante o Juizado Especial Federal.

- O pedido de pensão vitalícia carece de fundamento legal. Em ações deste tipo os danos materiais a cargo do INSS referem-se apenas às parcelas do benefício em atraso as quais, no caso concreto, como dito, já foram percebidas.

- No mais, o autor, ora apelante, não logrou êxito em demonstrar a existência do dano a conduta lesiva do INSS e o nexo de causalidade entre elas.

- O fato de o INSS ter indeferido o requerimento administrativo de auxílio-doença, por si só, não gera o dano moral, mormente quando o indeferimento é realizado em razão de entendimento no sentido de não terem sido preenchidos os requisitos necessários para a concessão do benefício, sob a ótica autárquica.

- Além disso, a posterior existência de decisão judicial em contrário, reconhecendo a incapacidade e impondo a implantação do benefício, não tem o condão de tornar ilícito o ato administrativo de indeferimento, porquanto a contrariedade entre o entendimento administrativo e o judicial resumiu-se à questão de fato.

- Preliminar rejeitada. Apelação do autor improvida. Apelação do INSS provida.

No recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) arts. 186, 187 e 927 do CC, pois há necessidade de responsabilização civil do INSS por ter cessado indevidamente o benefício de auxílio-doença do ora recorrente; b) art. 950 do CC, eis que houve redução da capacidade laborativa em decorrência das lesões sofridas pelo recorrente, de modo que é cabível pensão vitalícia.

O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial à consideração de que a pretensão recursal demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável a teor da Súmula 7/STJ.

O agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

A pretensão recursal não merece prosperar.

Na hipótese dos autos, o ora recorrente ajuizou ação indenizatória em face do INSS em razão de supostos danos decorrentes do cancelamento/cessação indevida de benefício previdenciário. O Tribunal de origem reformou a sentença sob os seguintes fundamentos (fls. 366/367 e-STJ):

Primeiramente, não há que se falar em indenização por danos materiais. Isto porque, no caso concreto, os danos materiais seriam os valores que o autor deixou de receber do benefício de auxílio-doença, quantia que já foi recebida por determinação judicial na ação intentada perante o Juizado Especial Federal.

O pedido de pensão vitalícia carece de fundamento legal. Em ações deste tipo os danos materiais a cargo do INSS referem-se apenas às parcelas do benefício em atraso as quais, no caso concreto, como dito, já foram percebidas.

No mais, o autor, ora apelante, não logrou êxito em demonstrar a existência do dano a conduta lesiva do INSS e o nexo de causalidade entre elas.

O fato de o INSS ter indeferido o requerimento administrativo de auxílio-doença, por si só, não gera o dano moral, mormente quando o indeferimento é realizado em razão de entendimento no sentido de não terem sido preenchidos os requisitos necessários para a concessão do benefício, sob a ótica autárquica.

Além disso, a posterior existência de decisão judicial em contrário, reconhecendo a incapacidade e impondo a implantação do benefício, não tem o condão de tornar ilícito o ato administrativo de indeferimento, porquanto a contrariedade entre o entendimento administrativo e o judicial resumiu-se à questão de fato.

Com efeito, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de hipótese de responsabilização do INSS no caso dos autos, pois: a) quanto ao alegado direito à pensão vitalícia, não há fundamento legal eis que o dano material corresponderia apenas às parcelas em atraso, as quais, no caso concreto, já foram recebidas;

b) no que diz respeito ao dano moral, não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta atribuída ao INSS, uma vez que a negativa se deu por não terem sido preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício. Ademais, consta do acórdão recorrido que, a existência de decisão judicial reconhecendo o direito ao benefício não denota a ilicitude da negativa anterior.

Todavia, no presente recurso especial, o recorrente se limita a sustentar genericamente a tese de que tem direito à pensão vitalícia, de modo que incide, quanto ao ponto, o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

Noutro giro, é certo que o reconhecimento da tese de que estão presentes os pressupostos para responsabilização civil do INSS enseja o revolvimento do conjunto fático-probatórios dos autos, o que é inviável a teor da Súmula 7/STJ.

(...)

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015 c/c art. 255, parágrafo único, II, a, ,do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

Publique-se. Intimem.se.

Brasília, 27 de outubro de 2021.

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator

(Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 03/11/2021)

RECURSO ESPECIAL Nº 1669791 - RS (2017/0101799-5)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por OTAVIO WELTER com respaldo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO assim ementado (e-STJ fl. 200):

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INDEFERIMENTO DEBENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEFERIMENTO POR MEDIDA JUDICIAL. O indeferimento do benefício previdenciário, na via administrativa, por si só, não implica direito à indenização, ainda que venha a ser restabelecido judicialmente. Isso porque a administração age no exercício de sua função pública, dentro dos limites da lei de regência e pelo conjunto probatório apresentado pelo segurado. Assim, uma vez que não apresentado erro flagrante no processo administrativo que indeferiu o benefício, tem-se que a autarquia cumpriu com sua função.

Embargos de declaração providos, em parte, para efeito de prequestionamento (e-STJ fls. 217/225).

Em suas razões, a parte recorrente aponta violação do art . 1.022 do CPC/2015, por negativa de prestação jurisdicional, e, no mérito, alega dissídio jurisprudencial e vulneração dos arts. 186, 187 e 927, parágrafo único, do Código Civil, argumentando, em suma, que os autos demonstraram a prática de abusos e negligências praticadas pelo recorrido.

Segundo defende, a autarquia falhou na prestação de serviço, pois não adotou os deveres de cuidado inerentes à sua atividade ao deixar de atender às aos pedidos administrativos. E aduz que o "caráter alimentar da verba previdenciária vem da lógica salarial, sendo reconhecido em diversos Tribunais que a privação ao acesso é geradora de danos presumíveis" (e-STJ fl. 236).

Sem contrarrazões (e-STJ fl. 267). Juízo positivo de admissibilidade pelo Tribunal de origem à e-STJ fl. 270.

Passo a decidir.

Verifico que a pretensão recursal não merece prosperar.

Em relação à alegada ofensa do art. 1.022 do CPC/2015, cumpre destacar que, ainda que o recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata violação dos preceitos apontados.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EM RAZÃO DE ATRASO NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO NÃO DEMONSTRADO.

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado na vigência do CPC/2015.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, em razão da incidência das Súmula 283 e 284 do STF e 7 do STJ.

III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1558418/SE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 26/03/2021).

No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência, concluindo que não se constatou qualquer demonstração de que tenha havido má-fé na conduta da Administração, ou que o ato tenha sido praticado mediante erro, in verbis (e-STJ fl. 198):

A manutenção da sentença é medida que se impõe.

O indeferimento ou suspensão do benefício, na via administrativa, por si só, não implica direito à indenização. A administração age no exercício de sua função pública, dentro dos limites da lei de regência e pelo conjunto probatório apresentado pelo segurado.

Assim, uma vez que não apresentado erro flagrante ou má-fé no processo administrativo que indeferiu o benefício, tem-se que a autarquia cumpriu com sua função.

No presente caso, o benefício do auxílio doença foi concedido em 11/02/2005 e cessado em 01/01/2010, após o perito do INSS ter atestado a capacidade laboral do autor, conforme narrativa da petição inicial.

Da análise dos autos, não se constata a existência de provas, sequer indícios, de que tenha havido má-fé na conduta da Administração, ou que o ato tenha sido praticado mediante erro crasso. A administração apenas agiu no exercício de sua função pública, dentro dos limites da lei (evento 36, PROCADM1 ePROCADM2).

Assim, não há ato ilícito praticado pelo INSS capaz de gerar indenização por dano moral. A decisão do INSS causou, exclusivamente, dano material, que restou indenizado quando do julgamento da ação que atacou o ato administrativo da autarquia, determinando o pagamento das parcelas atrasadas, devidamente corrigidas.

Neste sentido já decidiu este Tribunal, conforme a seguir transcrevo:

ADMINISTRATIVO. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSS. ANTECIPAÇÃO DETUTELA. MORA NA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

DANOMORAL. NÃO COMPROVADO AGIR ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. O mero indeferimento de benefício previdenciário não caracteriza conduta ilícita por parte da Autarquia Previdenciária que enseje a reparação de dano moral. Para caracterização do dever de reparar eventual dano moral decorrente de indeferimento de benefício previdenciário é necessário que o indeferimento decorra de dolo ou erro grave por parte da administração. Uma vez ausente a comprovação de ofensa ao patrimônio subjetivo da autora, bem como de o ato administrativo ter sido desproporcionalmente desarrazoado, inexiste direito à indenização por dano moral. O desconforto gerado pelo não recebimento temporário do benefício resolve-se na esfera patrimonial, mediante o pagamento de todos os atrasados, com juros e correção monetária, quando da execução do título judicial obtido na ação em tramitação no Juizado Especial. (APELAÇÃO CÍVEL Nº5010044-62.2011.404.7112/RS, RELATOR : LUÍS ALBERTO D AZEVEDOAURVALLE, julgado em 28 de outubro de 2014.)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIOPREVIDENCIÁRIO. DEFERIMENTO POR MEDIDA JUDICIAL.

- O indeferimento do benefício previdenciário, não constitui, por si, abalo à esfera moral do segurado ou do dependente, porquanto decorre de um juízo da autoridade, sendo inerente à atividade decisória a divergência dos pontos de vista na apreciação dos elementos objetivos colocados ao exame da autoridade administrativa.

- Necessária se faz a prova de que o erro no indeferimento tenha sido praticado com dolo ou culpa grave, esta no sentido de ser um erro flagrante, que destoe do cotidiano da atividade administrativa.

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 2007.72.09.001450-0/SC, RELATOR Des. Federal MÁRCIOANTÔNIO ROCHA, D. E. 16/09/2008) PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO.

ERROADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE PARCELAS PAGAS A MAIOR, AOSCO-PENSIONISTAS. INVIABILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR DO BENEFÍCIO.

DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. Pode a administração previdenciária, mediante processo administrativo regular e dentro de prazo razoável, revisar a renda mensal inicial de benefício, que haja sido calculada com erro. (...). Não é todo e qualquer ato administrativo que contrarie o interesse do segurado que dá ensejo ao pagamento de danos morais. (TRR4, Sexta Turma, AC 200371070136720, Rel. Marcelo de Nardi, D. E. em 22-11-2007) Portanto, a sentença abordou apropriadamente as alegações das partes e as provas produzidas, não havendo reparo a ser feito. (Grifos acrescidos).

Nesse passo, a modificação do julgado, nos moldes pretendidos, não depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.

(...)

Ante o exposto, com base no art. 255, § 4º, I e II, do RISTJ, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários sucumbenciais pelas instâncias de origem, majoro, em desfavor da parte recorrente, em 10% o valor já arbitrado (na origem), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, bem como os termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 22 de junho de 2021.

Ministro GURGEL DE FARIA Relator

(Ministro GURGEL DE FARIA, 24/06/2021)

O mesmo entendimento vem sendo exarado pela jurisprudência pátria,
in verbis
:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
ATRASO NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

1.
Não há que se falar em indenização por danos morais quando o INSS indefere, suspende ou demora na concessão de benefício previdenciário, tendo em vista que a Administração tem o poder-dever de decidir os assuntos de sua competência e de rever seus atos, pautada sempre nos princípios que regem a atividade administrativa, sem que a demora no exame do pedido, a sua negativa ou a adoção de entendimento diverso do interessado, com razoável fundamentação, importe em dano moral ao administrado
, de que possam decorrer dor, humilhação ou sofrimento, suficientes a justificar a indenização pretendida.

2. Apelação do INSS provida, para julgar improcedente o pedido.

(TRF-1. AC 0001532-74.2015.4.01.3603, Rel. Desembargadora Federal Gilda Sigmaringa Seixas, Primeira Turma, 10/06/2020)

EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL.
REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA.
DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO
.

1. Tendo a parte autora ajuizado ação para revisar benefício de aposentadoria por tempo de contribuição cujo período que se busca comprovar a especialidade da atividade já foi objeto de demanda anterior com trânsito em julgado, há de se reconhecer a eficácia preclusiva da coisa julgada e extinguir o feito, nesta parte, sem julgamento do mérito.

2.
Os atos administrativos relativos à concessão, manutenção e revisão de benefícios previdenciários, por si só, não ensejam indenização por danos morais em face do INSS, quando não há prova de ofensa à esfera subjetiva do segurado, de que o ato administrativo tenha sido desproporcionalmente desarrazoado, ou de que a conduta de seus agentes tenha extrapolado de modo relevante os limites de sua atuação
.

(TRF4, AC 5043006-18.2013.4.04.7000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 20/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA E
DANOS MORAIS. ATRASO NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. OBSERVADA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 1. A responsabilidade civil da administração pública por ato omissivo é de natureza subjetiva e, para sua configuração, depende da ocorrência do dano, da omissão estatal e da relação de causalidade entre o prejuízo e a conduta. 2. À medida do grau de interesse das partes em comprovar seus fundamentos fáticos, o Código de Processo Civil dividiu o ônus probatório: toca ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito; ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos. 3. Não restando evidenciada a culpa ou dolo dos agentes públicos, nem o nexo de causalidade entre o atraso na concessão da aposentadoria e a alegada omissão atribuída ao Estado, deve-se julgar improcedente a pretensão indenizatória. 4.
In casu, cabia ao autor comprovar que o ente estatal deixou de andamentar seu processo, por mera ineficiência e morosidade, uma vez que, por se tratar de um ato administrativo complexo, a aposentadoria requer a análise minuciosa de toda a documentação necessária para o deferimento do pleito
. 5.
O simples fato de que houve demora no processamento de pedido administrativo, sem maiores transtornos na vida do usuário do serviço público, não é o bastante para ensejar o pedido de ressarcimento por dano moral,
haja vista que não restou evidenciado nos autos, em que medida o atraso no pagamento pela Administração haveria afetado os direitos da personalidade do proponente, suficiente a justificar eventual indenização
.
6. Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, ficando suspensa a cobrança, nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo Diploma Legal. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJGO, Apelação (CPC) 0074867-33.2010.8.09.0051, Rel. ORLOFF NEVES ROCHA, 1ª Câmara Cível, julgado em 08/05/2019, DJe

de 08/05/2019)

EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. TEMPO URBANO. CTPS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. As anotações constantes de CTPS, salvo prova de fraude, constituem prova plena para efeito de contagem de tempo de serviço. 2. Preenchidos os requisitos legais, tem o segurado direito à revisão da RMI da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, respeitada a prescrição quinquenal. 3.
O indeferimento administrativo de benefício, ou a revisão do mesmo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, constitui direito regular da administração pública, não ensejando indenização por danos morais.
4. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros demora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009). (TRF4 5009426-10.2017.4.04.7112, QUINTA TURMA, Relator ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, juntado aos autos em 19/09/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - BUROCRACIA NA FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.

-
Embora os entraves colocados pelo instituto previdenciário para a revisão da aposentadoria tenham causado transtornos e aborrecimentos ao beneficiário, este fato, por si só, não enseja a pretendida reparação por dano moral.

-
Inexistindo demonstração de qualquer dano causado ao autor, denota-se impossível a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

(TJMG - Apelação Cível 1.0223.14.024734-5/002, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2018, publicação da súmula em 26/02/2018)

EMENTA ADMINISTRATIVO. GREVE DOS SERVIDORES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM 2015. PERITOS. ATRASO NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA.
CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA
. APELO PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a autarquia previdenciária ao pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a título de dano moral, diante da demora da concessão do benefício de auxílio doença, cujo atraso foi ocasionado pela greve dos peritos da instituição em 2015. 2. Como é de curial sabença a Responsabilidade Civil do Estado, como nesse caso, é objetiva, na forma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa" 3. Acerca do dano moral, a questão efetivamente se resume ao que se chama de "qualificação jurídica" do fato, ou seja, ao problema de se saber se o evento descrito nos autos configura um ato capaz de causar danos morais, passíveis, por conseguinte, de gerar direito à indenização pecuniária. 4.
Assim, para que se configure a responsabilidade objetiva do Estado, exige-se, pois, a presença de três requisitos: a) fato administrativo; b) dano e c) nexo causal entre a conduta e o dano
. 5. No caso concreto, não resta configurada a atuação ilícita ou abusiva do Instituto Previdenciário, tampouco o nexo de causalidade entre a atuação administrativa
e os danos sofridos pela autora a ensejar a responsabilidade civil da ré e o dever de indenizar por eventuais danos morais
. 6.
O simples fato de ter a autora dificuldade em requerer seu benefício em sede administrativa, que foi posteriormente reconhecido, não caracteriza por sí só a ocorrência de situações humilhantes, vexatórias ou que causem algum distúrbio psíquico mais sério a ponto de gerar o malsinado dano moral, ainda mais que o reconhecimento ao benefício se deu em caráter retroativo.
7. Apelo provido.

(TRF-5. PROCESSO: 08005382120164058500, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 25/07/2017)

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DEMORA EXCESSIVA NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO.
APELO IMPROVIDO. 1.
A longa espera, na esfera administrativa, pela concessão/implantação de benefício Previdenciário, não enseja indenização por dano moral
. 2.
Não demonstrado nos autos, através de prova inequívoca, a ocorrência de fato causador do suposto dano moral, é de ser mantida sentença que julgou improcedente o pedido.
3
. Quer se trate de ato comissivo ou ato omissivo, para ser imputada a responsabilidade ao agente é imprescindível a demonstração objetiva da ocorrência do alegado dano.
4. Apelação da parte autora não provida.

(TRF-1. AC 0065196-43.2013.4.01.9199/GO, Rel. Desembargador Federal Ney Bello, Primeira Turma, e-DJF1 p.275 de 30/05/2014)

Da mesma forma, já se pronunciou esta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ATECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COM ELE SERÁ ANALISADO. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE FILHO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA QUE CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS).
RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS RECLAMADAS.
DANO MORAL POR DEMORA INJUSTIFICADA DO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. DESCABIMENTO
. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINARIO Nº 870.947. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto de Gestão Previdenciária do Pará. 1.1. Vislumbra-se que o cerne da controvérsia relativa a obrigatoriedade da autarquia recorrente à concessão do benefício vindicado constitui objeto meritório da demanda, de maneira que a prefacial se confunde com o mérito e com este será analisado. 2. Mérito. 2.1.
Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, foi acrescido ao artigo 40 da CF/88, o § 13 que impôs ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sendo que, no caso, a servidora falecida era vinculada e recolhia contribuição ao regime ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará antes da alteração constitucional.

2.2
. In casu
, o recorrido/autor é filho da servidora Rosangela Maria Ribeiro da Silva, admitida temporariamente para exercer a função de Agente de Artes Práticas junto à Secretaria Executiva de Restado de Saúde Pública, cujo vinculo teve início em 01/02/1991 até 12/2011.

2.3. Vislumbra-se também, que a servidora falecida passou aproximadamente de 20 (vinte) anos contribuindo para o Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, o que o fez até o seu óbito, tendo ingressado no serviço público como servidora temporário antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98.

2.4. Inexistindo nos autos a comprovação de compensação financeira entre as autarquias previdenciárias, não haveria como o recorrente postular a pensão por morte perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), situação esta que o deixaria desamparado ao direito que possui na condição de dependente qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar.

3. Dano moral.

3.1.
É consabido que a demora na análise ou o mero indeferimento do pedido na via administrativa não é suficiente à demonstração de dano à esfera extrapatrimonial, devendo restar devidamente comprovado nos autos a atuação do agente público em afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, de modo que se mostra descabida a condenação da autarquia recorrente ao pagamento dessa verba.

4. Juros e correção monetária.

4.1. Relativamente aos juros de mora e correção monetária, deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, consignou que em se tratando de débitos judiciais da Fazenda Pública, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária, a fim de guardar consonância com as decisões da Corte na questão de ordem das ADIS 4357 e 4425.

5. Apelo conhecido e provido parcialmente. À unanimidade.

(970295, 970295, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-09-17, Publicado em 2018-09-30)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINARIA
. DIFERENÇA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
INVALIDEZ PERMANENTE. PROVENTOS INTEGRAIS. INCLUSÃO DO ART. 6º-A NA EC41/2003 PELA EC 70/2012. EFEITOS PROSPECTIVOS. ART. 2º DA EC 70/2012 E TEMA 754 DO STF. A PARTIR DA DATA DA PROMULGAÇÃO.
DANO MORAL NÃO COMPROVADO. NÃO INCIDÊNCIA DE DANO
IN RE IPSA.
INDENIZAÇÃO INCABÍVEL.
MATÉRIA NÃO ARGUIDA COM A DEFESA. PROVA NÃO ENCARTADA NOS AUTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA NÃO APRECIADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MODULADOS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. HONORÁRIOS COMPENSADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1- Trata-se de reexame necessário e recursos de apelação, interpostos por ambos os polos do processo, contra sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar a revisão de aposentadoria do autor, com base nos proventos integrais; condenar o réu ao pagamento dos correspondentes valores retroativos, a contar da aposentadoria (01/09/2007) até a data de reconhecimento do pedido na esfera administrativa; e arbitrou honorários advocatícios a cargo do réu, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

2- (...)

7-
O pedido de indenização por dano moral não merece guarida, na medida em que não produzida prova do prejuízo psíquico, o que se afigura necessário na espécie, dada que o contexto dos autos afasta o dano da qualidade excepcional de prejuízo
in re ipsa
, aplicáveis tão somente diante de casos em que o abalo moral se mostra inarredável da situação vivenciada pelo autor. No entanto, o mero reconhecimento do crédito do autor pelas diferenças de proventos, no período compreendido entre 22/04/2013 e 30/03/2012, não gera, por si só, o dever de indenizar. Portanto, deve ser mantida a sentença neste ponto;

8 – (...)

10. Recursos conhecidos, sendo parcialmente procedente o apelo do réu e improcedente o recurso do autor. Juros e correção monetária modulados e honorários advocatícios compensados de ofício. Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada.

(TJPA, Apelação n°
0016595-33.2011.8.14.0301. Ac. N° 2448813,
Relatora:

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 11/11/2019, Publicado em 13/11/2019)

Assim, não havendo a comprovação do abalo moral sofrido, impossível condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, ressaltando-se ainda que o erro da administração é devidamente sanado com o pagamento dos valores retroativos.

Por fim, quanto aos consectários legais, em remessa necessária, entendo que a sentença observou aos julgamentos vinculantes proferidos pelo STF (
Tema 810 - RE 870947)
e STJ (
Tema 905 – Resp 1495144)
, não merecendo reparos.

Ante o exposto, conheço do recurso e da remessa necessária e, nos termos da fundamentação e da jurisprudência colacionada,
dou provimento ao apelo, para excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais
, mantendo a diretiva recorrida que concedeu a pensão por morte em seus demais termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 30/11/2021